Tribunal: TJDFT
Processo: 0733007-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733007-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA EMBARGADO: SIMONE ANTUNES SANTOS, SILVIO ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR DESPACHO Intime-se a embargada, SIMONE ANTUNES SANTOS e OUTRO, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 69243856, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator